Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO, ESTE POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA CONTRA OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE DESACATO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE INJÚRIA MAJORADA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. Na espécie, tanto as testemunhas policiais quanto a vítima narraram que o réu ameaçou a ofendida e, com o uso de uma faca, a amedrontou, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta no crime de resistência diante do depoimento harmônico e coerente dos policiais, que asseveraram que o apelante resistiu à ordem legal de prisão, ameaçando os agentes estatais, mediante violência e grave ameaça, além de danificar a viatura policial. Assim, na espécie, restou demonstrada que a violência não se deu apenas contra objeto.
4. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
5. É assente na jurisprudência pátria que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, desde que não haja justificativa concreta para esquivar-se deste parâmetro. No caso dos autos, o acréscimo, na segunda fase da dosimetria do delito de ameaça, deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de resistência é o regular exercício da atividade administrativa. Assim, o número de funcionários contra os quais se opõe o agente, mediante violência, não configura vários delitos de resistência, em concurso formal, se praticados no mesmo contexto fático, tratando-se, no caso, de oposição a apenas uma ordem legal (ordem de prisão).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147, caput, 329, caput, e 331, este por duas vezes, todos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria no crime de ameaça e afastar a incidência do concurso formal no crime de resistência, reduzindo a pena aplicada de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção para 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.